Tribunal: TJMT
Processo: 1008617-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008617-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN RODRIGUES ROCHA - CPF: 066.589.911-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008617-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JACKSON ROBERTO SOUTHIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART.
121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS II E IV E ART. 211 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013 –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
REGISTROS CRIMINAIS DESABONADORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

A existência de registros penais desabonadores em desfavor do agente se agrega aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal”
(STF, HC 115201).

Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal tramita regularmente
.
As especificidades do caso demandam maior tempo na execução dos atos processuais, pois visa a apuração de fatos complexos, atribuídos a 9 (nove) réus, com procuradores distintos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008617-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JACKSON ROBERTO SOUTHIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
J
ackson Roberto Southier
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1002789-68.2022.8.11.0044
.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 9-6-2022; 2) há excesso de prazo, pois “
já se passaram mais de 213 dias que o Paciente está preso e até o momento se quer foi designada a audiência de instrução e julgamento e não havendo mais necessidade da manutenção da prisão do Paciente, vez que, não se verifica o “periculum libertatis
”” (sic); 3) o decreto de prisão carece de fundamentação concreta; 4) “
a prisão preventiva é baseada em informações levantadas informalmente, visto que formalmente não há nada que ligue o denunciado ao homicídio em questão
” (sic); 5) “
é
mencionado como prova de autoria de que Jackson teria participado do homicídio da vítima, um depoimento sem rosto realizado com uma testemunha protegida, porém não é verificado ao longo do depoimento desta testemunha a participação de Jackson, pelo contrário a testemunha durante sua declaração ao ser questionada sobre o envolvimento de Jackson com o este crime, relata que Jackson não é nada, só um usuário de drogas
” (sic); 6) “
o
que se observa é que a representação da prisão preventiva do paciente foi realizada com argumentos que diferem dos documentos e depoimentos juntados na ação penal, tendo inclusive a autoridade policial se obstruído em juntar o demais documentos da investigação que comprovam que Jackson não teve envolvimento
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas

(Id. 165082655 - pág. 1-14).

A liminar foi indeferida (Id.
165336678 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
165864684 - pág. 2-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
166103152 - Pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008617-46.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil investigava o desaparecimento de
Rosineide Viana da Silva e descobriu que ela
“estava jurada de morte, “decretada” por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia
” (sic) (Id. 135732193 - pág. 3).

Os possíveis envolvidos no crime foram identificados, sendo todos eles conhecidos membros de facção criminosa, que atuavam na cidade.

Em relação ao paciente, o trabalho investigativo constatou que “
possui um ponto de venda de drogas em sua casa e foi o responsável por atrair a vítima Rosineide na noite de sua execução, juntamente com Ranielly [disciplina e atualmente gerente da pasta-base em Paranatinga] e outros suspeitos
” (sic) (Id. 165082658 - pág. 56).

Diante disso, a autoridade policial requereu a busca e apreensão na residência dos suspeitos, a quebra de dados e a prisão cautelar deles, que foi deferida com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes perpetrados pelo grupo criminoso (Id. 165082663 - pág. 3-13).

Na sequência, o pedido de revogação foi indeferido, ante a persistência dos motivos anteriormente elencados. Além disso, a decisão acrescentou que a
reiteração delitiva
do paciente se agrega aos motivos justificadores da prisão cautelar,
verbis:

No tocante ao “periculum libertatis”,

verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Isso porque, conforme investigações realizadas o custodiado Jackson exercia a função de companheiro, possuía um ponto de venda de entorpecentes em sua residência e foi o responsável por atrair a vítima Rosineide na noite de sua execução. Fato estes que evidenciam elevado abalado à ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos
.

Outrossim, a gravidade concreta encontra-se abalada pela reiteração delitiva, eis que o custodiado responde a outros procedimentos penais ativos, cito-os: 3605-69.2017.8.11.0037 e 814-96.2020.8.11.0044.

Portanto, a ordem pública está abalada tanto pela gravidade concreto quanto pela reiteração delitiva, o que demonstra necessidade da custódia cautelar. [...]
(Id. 165082662 - pág. 5).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, mostra-se inviável analisar a alegação que o paciente não tem envolvimento nos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa pelos quais foi denunciado, pois, na via eleita, descabe o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 9/4/2019). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

[...] A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.907/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Além do mais, olvida-se o impetrante que, para a prisão cautelar, bastam indícios da autoria, que foram fornecidos satisfatoriamente pelos elementos coletados até o momento.

De toda sorte, apenas a instrução processual poderá fornecer provas plenas quanto ao envolvimento do paciente nos delitos.

Também não identifico a ilegalidade do cárcere alardeada.

O envolvimento do paciente em organização criminosa, destinada ao cometimento de vários ilícitos, denota a periculosidade diferenciada que justifica a medida extrema.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Nesse contexto, a prisão preventiva foi justificada em elementos concretos dos autos, estando em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...].
(STJ AgRg no HC n. 786.430/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Relator, em caráter liminar, em razão da periculosidade do agravante - suposto integrante de organização criminosa que, de acordo com as investigações, estaria planejando outras execuções -, contexto fático que, a princípio, justifica a prisão para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 795.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Se não bastasse, os registros penais desabonadores que pesam contra ele – elencados no
decisum
– alinham-se aos fundamentos que justificam a prisão cautelar.

Consulta aos sistemas revela que Jackson reponde ao executivo de pena n. 000
3605-69.2017.8.11.0037, pois condenado pelo crime de roubo majorado (proc.
0007878-28.2013.8.11.0037) e de porte ilegal de arma de fogo (proc. 0003885-69.2016.8.11.0037).

Contra ele também há a ação penal n.
0000814-96.2020.8.11.0044, onde lhe imputa o crime de tráfico de drogas.

Consoante entendimento sedimentado, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Assim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia no trâmite da ação penal.

Como visto, o paciente foi preso em 9-6-2022.

A denúncia – oferecida em 11-10-2022 – foi recebida em 27-10-2022.

Em seguida, os réus foram citados para apresentar as defesas prévias, sendo que a de Jackson foi protocolizada apenas em
11-4-2023
(ação penal – Id. 113864167).

No dia 13-4-2023, o feito foi encaminhado ao Ministério Público.

Em seguida, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas nesta impetração.

Em 19-4-2022 foram determinadas diversas providência, inclusive houve nomeação de defensor dativo para alguns réus, dado o conflito de interesses sustentado pela Defensoria Pública.

Comunicações de praxe expedidas na sequência.

Como se verifica, não há retardamento indevido ou descaso na condução do feito, que tramita regularmente, especialmente se considerada a complexidade da causa – homicídio qualificado e ocultação de cadáver, cometidos no contexto de organização criminosa – e a pluralidade de réus – 9 (nove) –, com defensores distintos.

Assim sendo, pelo menos por hora, não há excesso de prazo a ser combatido. Confira-se:

[...] Não obstante o recorrente estar preso desde 5/10/2021, trata-se de um feito complexo, grave, que envolve dois acusados pela suposta prática de homicídio qualificado, supostamente cometido com a finalidade de assegurar a impunidade de outro homicídio também supostamente cometido pelos mesmos denunciados, que são acusados de integrarem facção criminosa, sendo que, do que consta, já houve uma primeira audiência com inquirição de testemunhas, e o Juízo da ação penal informou que o processo se encontra aguardando intimação das testemunhas faltantes e designação de nova audiência de instrução. [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 172.633/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

[...] Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de organização criminosa armada e lavagem de dinheiro, com pluralidade réus - 19 -, representados por advogados distintos, demandando a realização de diversas diligências. Em 29/6/2022, o Juízo procedeu à reanálise da necessidade da manutenção da prisão cautelar do recorrente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, entendendo que permanecem incólumes os pressupostos fáticos e jurídicos para manutenção da custódia cautelar do acusado; destacando, inclusive, que o mandado prisional ainda não fora cumprido, já tendo sido determinada a sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol. A audiência de instrução de julgamento foi realizada em 11/8/2022. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 158.368/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023